Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716228-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: SIDNEY FABRICIO CORREIA LIMA D E C I S Ã O Na petição de ID 27964454, os apelantes informam a admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (n.o 0740629-08.2020.8.07.0000) sobre temas tratados nestes autos e requerem a suspensão do feito. No entanto, o eventual deferimento da suspensão deste processo não surtiria qualquer efeito prático, porquanto não conhecida a apelação, por deserção (ID 27788679). Nada a prover, portanto. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator